Tribunal: TJDFT
Processo: 0010977-86.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0010977-86.2017.8.07.0001 RECORRENTE: CAR COLLECTION LTDA, GUSTAVO FEU FERREIRA DIAS RECORRIDO: BANCO SAFRA S A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL E CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CRÉDITO ROTATIVO. CHEQUE EMPRESARIAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. SOBRESTAMENTO DA EXECUÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MATÉRIAS JÁ DECIDIDAS EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE EFICÁCIA EXECUTIVA. ASSINATURA DE TESTEMUNHAS. REQUISITO SUPRIDO. COMPOSIÇÃO DA DÍVIDA. DEMONSTRADA. COBRANÇA DE JUROS CAPITALIZADOS EM PERCENTUAL ABUSIVO. NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Apelação interposta contra sentença que, em sede de embargos à execução, julgou improcedentes os pleitos deduzidos pelos executados. 2. À luz do artigo 507 do Código de Processo Civil, é vedada a retomada de matérias já decididas. 3. O artigo 784, inciso III, do Código de Processo Civil estabelece que os documentos particulares somente ostentam eficácia executiva quando assinados pelo devedor e por duas testemunhas. No entanto, o Superior Tribunal de Justiça tem mitigado o rigor legal e reconhecido a eficácia executiva de instrumentos particulares, a despeito da ausência de testemunhas, quando os pressupostos de existência e de validade do negócio podem ser demonstrados por outros meios. 4. Se os embargantes não alegam a existência de quaisquer vícios de consentimento ou de falsidade documental, os demais elementos constantes no título em exame são capazes de conferir-lhe a higidez necessária à execução. 5. Não prospera a alegação de inobservância ao disposto no artigo 798, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quando todos os elementos apontados na mencionada disposição normativa, embora não constem expressamente na planilha apresentada, podem ser extraídos do instrumento contratual. 6. Quando os valores contratados se destinam ao fomento da atividade empresarial, é inaplicável à relação jurídica havida entre as partes a legislação consumerista. 7. Consoante entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp no 973.827/RS, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos, é licita a capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada nos contratos celebrados após a edição da Medida Provisória no 1.963-17/2000, atualmente Medida Provisória no 2.170-01/2001. 8. A jurisprudência é firme no sentido de que os juros remuneratórios cobrados pelas instituições financeiras não sofrem a limitação imposta pelo Decreto no 22.626/33 (Lei de Usura), a teor do disposto na Súmula 596/STF. 9. A ausência de limitação legal não obsta o eventual reconhecimento de situações abusivas. Entretanto, tal ilegalidade somente pode ser afirmada mediante o cotejo do valor fixado com o padrão médio utilizado no mercado financeiro para aquela espécie de negócio. Especialmente em relação aos contratos de crédito rotativo ou de “limite de crédito rotativo” (como é o caso dos autos), sobre os quais incidem encargos superiores à maioria das demais modalidades de transações financeiras, cabia aos executados/embargantes a demonstração da alegada abusividade, mediante efetiva comparação das taxas médias aplicadas aos contratos congêneres – o que não ocorreu. 10. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 6o, 49, §1o, 52, inciso III, todos da Lei 11.101/2005, sustentando que o segundo recorrente é sócio solidário da empresa recuperanda e, por isso, deve ter todas as ações e execuções contra si suspensas; c) artigo 784, inciso III, do Código Adjetivo Civil, defendendo a inexigibilidade do título que deu ensejo à execução e aos embargos à execução, ante a ausência de assinatura de duas testemunhas no documento particular. Por fim, requerem que as publicações sejam feitas em nome do advogado Walter José Faiad de Moura, OAB/DF 17.390. Em contrarrazões, o recorrido também pleiteia que as publicações sejam feitas em nome do advogado Marco André Honda Flores, OAB/MS 6.171. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Verifica-se não ter ocorrido ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC/2015, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp 1542881/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 4/6/2020). Igualmente não deve ser admitido o apelo especial fundado na suposta ofensa aos 6o, 49, §1o, 52, inciso III, todos da Lei 11.101/2005, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “(...) Conforme relatado, os recorrentes pugnam pela suspensão do feito executivo, porquanto deferido plano de recuperação judicial no qual consta o crédito perseguido. Defendem, ainda, que a natureza originária da dívida (fiduciária) não mais subsiste, pois o plano de recuperação judicial opera novação das obrigações. Tais argumentos já foram examinados e refutados por esta Corte, no julgamento dos agravos de instrumento no 0710626-41.2018.8.07.0000 e no 0710629-93.2018.8.07.0000 (...)” (ID 19027341 - Pág. 1). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “a falta de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, a argumentação dissociada bem como a fundamentada em dispositivos infraconstitucionais não prequestionados impedem o conhecimento do recurso, incidindo, por analogia, os enunciados n. 283 e 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal" (AgInt no REsp n. 1.864.396/PR, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, 1a T., DJe 20/5/2020, grifei).” (AgRg no AREsp 1593067/TO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 1/7/2020). Do mesmo modo não merece trânsito o recurso especial no que tange ao alegado malferimento ao artigo 784, inciso III, do Código Adjetivo Civil. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “(...) 1. "A assinatura das testemunhas é um requisito extrínseco à substância do ato, cujo escopo é o de aferir a existência e a validade do negócio jurídico; sendo certo que, em caráter absolutamente excepcional, os pressupostos de existência e os de validade do contrato podem ser revelados por outros meios idôneos e pelo próprio contexto dos autos, hipótese em que tal condição de eficácia executiva poderá ser suprida." (REsp 1.438.399/PR, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2015, DJe de 05/05/2015).” (AgInt no REsp 1870540/MT, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 1/10/2020). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp 1499527/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/6/2020). Por fim, determino que as publicações sejam realizadas em nome do advogado Walter José Faiad de Moura, OAB/DF 17.390. Indefiro, por outro lado, o pedido de publicação exclusiva formulado em sede de contrarrazões, tendo em vista o convênio firmando pelo recorrido com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030